Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO PARA EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada (Banco Santander S.A.) visa à reforma da decisão de fixação de multa cominatória.
2. Fatos relevantes. (i) na fase de conhecimento, foi prolatada sentença de improcedência, a qual em sede recursal foi reformada por esta Segunda Turma Cível, por meio do acórdão n.o 1875849, no sentido de declarar a inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes; (ii) em razão de aparente descumprimento da determinação judicial, concernente à inscrição do nome do exequente no cadastro de proteção ao crédito, foi determinada a intimação do executado para “excluir o nome do exequente no SERASA ou justificar a impossibilidade, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência da multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 5.000,00”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito à viabilidade (ou não) de deferimento do pedido para exclusão ou, subsidiariamente, redução do valor das “astreintes” aplicadas pelo e. Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa cominatória, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (CPC, art. 537, § 1o).
5. No caso concreto, as “astreintes” foram fixadas na forma de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida (exclusão da inscrição da parte exequente em cadastro de inadimplentes). Assim, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes” nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, §1o e 537, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2004720, rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 18.6.2025; TJDFT, acórdão 1983371, rel. Des. João Egmont, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.4.2025; TJDFT, acórdão 1950660, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 18.12.2024.